Tribunal: TJDFT
Processo: 0755127-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755127-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: FILIPI ARARUNA AQUINO, LUIZ ANTONIO ANTUNES PAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face do FILIPI ARARUNA AQUINO e OUTRO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0752017-26.2025.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 257969862 na origem): Cuida-se de feito de cumprimento de sentença referente à condenação do executado (exequente na origem, autos do processo no 0717449-57.2020.8.07.0001) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em razão do reconhecimento de excesso de execução, conforme decidido no Agravo de Instrumento no 0752602-52.2023.8.07.0000. Instada a efetuar o cumprimento voluntário da obrigação, a parte executada, Banco Bradesco S.A., efetuou o depósito do montante devido, ID 255655183, a título de garantia do Juízo, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 255767121. Nesta ocasião, sustenta, em síntese, a inexequibilidade do título judicial, sob o argumento de que a decisão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o excesso de execução seria ilíquida, pois teria condicionado a apuração do valor à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, o que, segundo afirma, não teria ocorrido. Requer, ainda, que seja indeferido o levantamento de valores pelos exequentes, alegando que o depósito realizado possui caráter de mera garantia do juízo. Resposta à impugnação no ID 256665112, oportunidade em que o exequente defende terem sido realizados os cálculos pela Contadoria do Tribunal, juntado no ID 252829787, com sua devida homologação, conforme ID 209849423 dos autos do processo no 0717449-57.2020.8.07.0001, restando reconhecido como devido o valor de R$ 462.812,05 (quatrocentos e sessenta e dois mil oitocentos e doze reais e cinco centavos). Dito isto, informa a existência de excesso de execução de R$ 215.084,78 (duzentos e quinze mil e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), valor sobre o qual foram calculados os honorários que ora se executa, no montante de R$ 21.508,47 (vinte e um mil quinhentos e oito reais e quarenta e sete centavos). É o relato do necessário. DECIDO. A impugnação não merece acolhimento. O título executivo judicial decorre do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0752602-52.2023.8.07.0000, que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o excesso de execução, determinando que o valor fosse apurado pela Contadoria Judicial. Tal determinação foi devidamente cumprida nos autos principais, conforme decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria, fixando o débito em R$ 462.812,05 (quatrocentos e sessenta e dois mil oitocentos e doze reais e cinco centavos). Considerando que o banco havia indicado como devido o montante de R$ 677.896,83 (seiscentos e setenta e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), resta configurado excesso de execução no valor de R$ 215.084,78 (duzentos e quinze mil e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), sobre o qual incidem honorários advocatícios de 10%, resultando em R$ 21.508,47 (vinte e um mil quinhentos e oito reais e quarenta e sete centavos). Dessa forma, o título é líquido, certo e exigível, não havendo que se falar em inexequibilidade. No tocante ao argumento de que o depósito realizado afasta a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, tal alegação não procede. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o depósito para garantia do juízo não equivale ao pagamento voluntário, razão pela qual, rejeitada a impugnação, incidem multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, conforme dispõe o referido dispositivo legal. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e determino o prosseguimento da execução. Já tendo havido depósito no ID 255655183, fica intimada a parte credora a trazer aos autos planilha atualizada do débito com o valor remanescente devido, considerando a incidência dos consectários legais decorrentes do não pagamento voluntário da obrigação. Sendo informado o valor nos autos, intime-se a parte devedora para pagamento do montante complementar, no prazo de quinze dias, sob pena de adoção das medidas executivas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) a decisão agravada rejeitou a impugnação do Agravante, que sustentava a inexequibilidade do título judicial sob o argumento de iliquidez, por depender de cálculos da contadoria; 2) o juízo entendeu que os cálculos foram realizados e homologados, fixando o débito em R$ 462.812,05 (quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e doze reais e cinco centavos), reconhecendo excesso de execução de R$ 215.084,78 (duzentos e quinze mil, oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) e determinando honorários de 10% sobre esse excesso, no valor de R$ 21.508,47 (vinte e um mil, quinhentos e oito reais e quarenta e sete centavos); 3) aplicou multa de 10% e honorários adicionais, por considerar que o depósito feito pelo banco tinha caráter de garantia e não de pagamento voluntário; 4) a decisão é equivocada, pois não houve reconhecimento formal do excesso de execução nem apuração correta do valor; 5) a planilha utilizada pela contadoria foi elaborada após o início do cumprimento de sentença, computando lançamentos posteriores e valores estornados, o que teria induzido o juízo a erro; 6) à época do cumprimento, o valor apresentado correspondia exatamente ao título executivo judicial, não havendo descumprimento; 7) o levantamento da quantia depositada causará prejuízo irreparável; 8) apresentou a cédula de crédito firmada em 2018, os pagamentos realizados, a sentença que constituiu o título executivo em R$ 345.121,55 (trezentos e quarenta e cinco mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), a apelação improvida com majoração dos honorários para 12%, e o trânsito em julgado, o que demonstra a pertinência do pedido; 9) na fase de cumprimento, apresentou planilhas atualizadas conforme determinação judicial, chegando ao saldo devedor de R$ 333.865,46 (trezentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos); 10) não houve excesso formalmente reconhecido e que a execução seguiu os parâmetros do título. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 79481955). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico na presente hipótese a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque o Agravante não delineou, de forma concreta, os requisitos necessários à medida excepcional, limitando-se a reproduzir argumentos que se confundem com o próprio mérito do recurso, de modo que a pretensão liminar, portanto, carece de fundamentação autônoma, pois o objeto do pedido coincide integralmente com o objeto do agravo. Ademais, não se evidencia, neste momento, perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois o levantamento de valores, embora possível, deve observar o contraditório mínimo, sendo imprescindível oportunizar à parte agravada manifestação nos autos. A antecipação da tutela recursal, sem esse contraditório, implicaria indevida supressão de garantias processuais, mormente em um pedido satisfativo. Por fim, cumpre destacar que a mera alegação de prejuízo econômico não se mostra suficiente para caracterizar risco concreto, sobretudo diante da ausência de demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 12 de dezembro de 2025 19:00:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador